Tribunal: STJ
Processo: 2088427-36.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679317 - SP(2024/0235100-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES
: ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
ROBSON LIMA DE CARVALHO - SP293628
AGRAVADO
: ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTEB FL PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTUR EBERHARDT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTIL PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS ARTEB LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIAS ARTEB S/A
AGRAVADO
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
PATRÍCIA FUDO - SP183190
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: FLORIANO 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO.
PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELETRÔNICO. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo de negativa de
prestação jurisdicional, por impugnação insuficiente dos fundamentos adotados na
decisão agravada.
2. Intimação eletrônica condicionada a cadastro na Administração do Tribunal.
Publicação eletrônica do edital que cientificou todos os credores, inclusive as
Fazendas. Pretensão que demanda reexame da moldura fática: incidência da
Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte:
Súmula 7/STJ.
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Documento eletrônico VDA55092691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d429ee7-aa2e-43f8-b4cd-9351822c9366

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d429ee7-aa2e-43f8-b4cd-9351822c9366

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679317 - SP(2024/0235100-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES
: ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
ROBSON LIMA DE CARVALHO - SP293628
AGRAVADO
: ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTEB FL PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTUR EBERHARDT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTIL PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS ARTEB LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIAS ARTEB S/A
AGRAVADO
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
PATRÍCIA FUDO - SP183190
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: FLORIANO 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSO ELETRÔNICO.
PUBLICAÇÃO DE EDITAL ELETRÔNICO. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo de negativa de
prestação jurisdicional, por impugnação insuficiente dos fundamentos adotados na
decisão agravada.
2. Intimação eletrônica condicionada a cadastro na Administração do Tribunal.
Publicação eletrônica do edital que cientificou todos os credores, inclusive as
Fazendas. Pretensão que demanda reexame da moldura fática: incidência da
Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte:
Súmula 7/STJ.
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo em
Documento eletrônico VDA54729215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: 49951497-d49f-4ab4-a258-08c2a3f8ce2e

recurso especial para negar provimento ao recurso especial, pelos seguintes
fundamentos:

a) inexistência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional, com adequada
motivação do acórdão recorrido (afastamento da violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil);
b) validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública condicionada ao cadastro
perante a Administração do Tribunal, reconhecendo-se, no caso, publicação
eletrônica de edital que cientificou todos os credores, inclusive as Fazendas
(afastamento das alegações de violação dos arts. 183, § 1o, 270 e 280 do Código
de Processo Civil e do
o, § 6o, da
;
art. 5
Lei 11.419/2006)
c) incidência da Súmula 7/STJ;
d) incidência da
(fls. 398-400).
Súmula 83/STJ

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
tempestividade e o cabimento do recurso, invocando o prazo em dobro da Fazenda
Pública previsto no
do Código de Processo Civil (fls. 407-408).
art. 183
Aduz que a controvérsia é estritamente jurídica, afastando a incidência das
Súmulas 7 e
por se tratar de qualificação jurídica de fatos incontroversos,
83/STJ
notadamente a existência de cadastro desde 2020 e certidão de ausência de
intimação, e que os precedentes citados na decisão agravada não guardam similitude
fática (fls. 411-412). Defende violação frontal à legislação federal quanto à exigência de
intimação pessoal via portal eletrônico, com base nos arts. 183, § 1o, 270 e 280 do
Código de Processo Civil e no
o, § 6o, da
arguindo nulidade
art. 5
Lei 11.419/2006,
absoluta da intimação por publicação genérica de edital e prejuízo ao exercício da sub-
rogação do crédito tributário (fls. 412-414).
Argumenta, por fim, pelo afastamento dos óbices sumulares e requer o
provimento do recurso especial para anular atos do incidente de alienação ou,
subsidiariamente, reconhecer a sucessão tributária do arrematante (fls. 414-415).
Impugnação ao agravo interno às fls. 420-435 na qual a parte agravada
alega, em síntese, a incidência dos óbices das Súmulas 7 e
a suficiência da
83/STJ,
intimação eletrônica realizada por publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico e
a inexistência de violação aos arts. 183, § 1o, 270 e 280 do Código de Processo Civil e
ao
o, § 6o, da
sustenta, ademais, a regularidade da alienação
art. 5
Lei 11.419/2006;
judicial à luz do plano de recuperação homologado e a vedação legal de sucessão
tributária do arrematante (fls. 420-435).
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que não se está conhecendo do agravo interno
quanto ao capítulo em que se alegou negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
Código de Processo Civil), haja vista a impugnação insuficiente dos fundamentos
adotados na decisão agravada, que expressamente assentou a adequada motivação
do acórdão recorrido e a inexistência de omissão (fls. 398-399).
Documento eletrônico VDA54729215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: 49951497-d49f-4ab4-a258-08c2a3f8ce2e

O agravante não enfrentou especificamente tais fundamentos, limitando-se a
reiterar a existência de omissões sem demonstrar o desacerto da conclusão.
O município recorrente, quanto ao mais, interpôs recurso especial em face
de acórdão com a seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Recuperação Judicial do Grupo Arteb. Decisão que
indeferiu o pedido de anulação de arrematação de leilão homologada pelo juízo em
setembro de 2022. Inconformismo do Município de São Bernardo do Campo. Não
acolhimento. Não há nulidade no incidente de origem por ausência de intimação
regular do Município de São Bernardo do Campo. Publicação eletrônica do Edital
de Leilão sobre o procedimento de alienação judicial que foi realizada, ficando
intimados todos os credores, inclusive, as Fazendas. Procuradora do ente
municipal que foi regularmente intimada sobre todos os atos praticados nos autos
da recuperação judicial, o que pressupõe ciência quanto à previsão do PRJ sobre
a alienação de ativos, e quanto à criação de incidente específico para esse fim
para evitar tumulto processual. Incidência dos arts. 1.050, 246, § 6o, e 270, par.
ún., do CPC, e
o, § 6o, da
Sucessão tributária pelo
art. 5
Lei n. 11.419/2006.
arrematante que não é admissível, nos termos do
par. ún., e 141, II, da
art. 60,
Arrematação que já é perfeita, acabada e irretratável, nos
Lei n. 11.101/2005.
termos do
do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
art. 903,

No tocante ao capítulo que examinou a validade da intimação eletrônica e a
cientificação das Fazendas pela publicação do edital, a decisão agravada destacou
que compete à Fazenda Pública realizar o cadastro perante a Administração do
Tribunal para a efetivação de sua intimação pessoal e que houve publicação eletrônica
do edital do procedimento de alienação, cientificando todos os credores, inclusive as
Fazendas (fl. 268 dos autos de origem; fls. 399-400).
À luz dos arts. 1.050, 246, § 2o, e 270, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e do
o, § 6o, da
as intimações realizadas por meio
art. 5
Lei 11.419/2006,
eletrônico em portal próprio, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais.
A propósito, a jurisprudência desta Corte consolidou que, ausente o exigido
cadastro da Fazenda na administração do Tribunal, consideram-se feitas as intimações
pela publicação na imprensa oficial, verbis: “ausente o exigido cadastro da Fazenda na
administração do Tribunal, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos
atos na imprensa oficial” (AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.148.004/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
(fl. 400).
11/12/2024,
16/12/2024)
Nesse panorama, a pretensão deduzida demanda, inexoravelmente, revisar
as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, o que encontra óbice na via do
recurso especial.
Quanto aos óbices sumulares, a decisão agravada aplicou os verbetes n. 7
e 83 da Súmula do STJ (fl. 400).
“A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja recurso especial.”
“Não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.”
Documento eletrônico VDA54729215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: 49951497-d49f-4ab4-a258-08c2a3f8ce2e

No caso, a conclusão local quanto à suficiência da publicação eletrônica do
edital e à ciência das Fazendas, bem como à ausência de nulidade, está amparada em
entendimento jurisprudencial pacífico e na moldura fática delineada no acórdão (fls.
260-271), o que atrai ambos os óbices.
No que tange ao capítulo de negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada assentou que o Tribunal motivou adequadamente sua decisão, resolvendo a
controvérsia à luz do direito aplicável. A respeito, esta Corte firmou que não há falar em
omissão pelo simples fato de o acórdão decidir em sentido contrário à pretensão da
parte: AgRg no
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp 965.541/RS,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no Ag
17/5/2011,
24/5/2011;
1.160.319/MG,
Desembargador Convocado Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em
DJe
(fl. 399).
26/4/2011,
6/5/2011
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte
conhecida, a ele nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: 49951497-d49f-4ab4-a258-08c2a3f8ce2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.679.317 / SP
Número Registro: 2024/0235100-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024785220228260564
10028129620168260564
20884273620238260000
2088427362023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
ROBSON LIMA DE CARVALHO - SP293628
AGRAVADO
: ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTEB FL PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTUR EBERHARDT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTIL PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS ARTEB LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIAS ARTEB S/A
AGRAVADO
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
Documento eletrônico VDA55078463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: d0c307a7-47a5-4f82-a71d-3205aa13f136

PATRÍCIA FUDO - SP183190
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: FLORIANO 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROCURADORES : ANDREA ALIONIS BANZATTO - SP157027
ROBSON LIMA DE CARVALHO - SP293628
AGRAVADO
: ARTCRIS PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTEB FL PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTUR EBERHARDT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: ARTIL PARTICIPACOES LTDA - - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO
: INDUSTRIAS ARTEB LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIAS ARTEB S/A
AGRAVADO
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE LTDA - - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: SIAN - SISTEMAS DE ILUMINACAO AUTOMOTIVA DO
NORDESTE S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
PATRÍCIA FUDO - SP183190
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: FLORIANO 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: d0c307a7-47a5-4f82-a71d-3205aa13f136

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: d0c307a7-47a5-4f82-a71d-3205aa13f136